Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706479-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Diante da manifestação de ID 24548275, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator